Tribunal: TJES
Processo: 0005080-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005080-78.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado trata-se de Apelo interposto por
THIAGO ALVES DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
4
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 157, parágrafo 2º, incisos V e VII, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 88 dias-multa, fixando o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito na sua forma qualificada, notadamente no que se refere a identificação da arma branca utilizada no momento da prática delituosa;
2.
A pena-base deveria ser aplicada no seu mínimo legal, pelo fato de que não há elementos nos autos capazes de conduzir a negativação da circunstância judicial relativa a personalidade;
3.
O Juízo deveria reconhecer a atenuante relativa a confissão;
4.
Sua inimputabilidade deveria ser reconhecida, à luz do reiterado uso de drogas;
5.
À luz da pena aplicada, forçoso reconhecer a ausência de juridicidade do comando sentencial que fixou o regime fechado para fins de início de cumprimento de pena.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os argumentos recorrentes, e o que fora apurado nos autos, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, senão vejamos:.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

No dia 16 de julho de 2021, por volta das15h35min, na Rua Coronel Guardia, no Instituto da Criança, bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o recorrente iniciou a conduta de subtrair para si coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, restringindo a liberdade da vítima Geovana Costa Gualandi, sendo certo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, o acionamento e a chegada de policiais.

Que a vítima trabalha no Instituto da Criança, se preparava para fechar o local quando o denunciado chegou e começou a conversar com a recepcionista.

Em dado momento, o Denunciado agarrou a vítima Geovana e a prendeu contra o balcão, colocando urn estilete em seu pescoço dizendo que não era para chamar a Polícia.

Nesse instante, a recepcionista conseguiu correr para o andar inferior:, onde alertou os demais funcionários do ocorrido e conseguiu acionar a polícia.

Em seguida, o Denunciado arrancou o cabo do computador e amarrou no pescoço da vítima Geovana, arrastando-a pelo local e dizendo repetidamente que queria os celulares e dinheiro, determinado que a mesma ficasse quieta.

Segundo consta, o celular da recepcionista Erica estava no balcão, tendo o denunciado pegado o aparelho e mandado a vítima Geovana ligar para o número 999318242, e percebendo que a ligação não tinha completado, arrastou Geovana para o andar inferior, destacando que a recepcionista estava demorando a trazer o dinheiro.

Que mais uma vez o denunciado arrastou da vítima Giovana para a copa, e, com um garfo e uma faca a ameaçava espetando os objetos contra seu pescoço e barriga, sempre repetindo que queria dinheiro.

Nesta oportunidade a polícia chegou no local e conseguiu realizar a abordagem do denunciado, efetivando sua prisão.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos que atestam a prisão do apelante, pelo auto de apreensão de fl. 21 e pelo relatório contido nos autos, elaborado em sede policial.

A autoria quanto ao crime de roubo perpetrado com a utilização de arma branca, ao contrário do que afirma o apelante, igualmente restou devidamente comprovada, segundo o depoimento da vítima e demais depoimentos colhidos na instrução criminal:

A vítima
Geovana Costa Gualandi
, em linhas gerais, destacou em sede judicial que os fatos se desenvolveram conforme narrado na denúncia; Que o ora apelante realizou a tentativa de roubo, dentre outros, com a utilização de uma faca, um garfo e com um fio utilizado para imobilizá-la, oportunidade em que exigiu dinheiro, não tendo consumado o seu intento por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo certo que o mesmo confessou em juízo o referido modus operandi.

Além de merecer especial destaque e importância a palavra da vítima em casos como tais
1
, é de se consignar que
os outros depoimentos prestados nos autos, como o da recepcionista que se encontrava no local, e policiais que atenderam a ocorrência, não destoaram no sentido de reafirmar que a conduta praticada pelo apelante se perfectibilizou com a utilização de arma branca e através de meios que restringiram a liberdade da vítima por tempo considerável, ocasionando-lhe os traumas descritos em juízo.

Não há que se falar, portanto, em inexistência de comprovação da autoria do delito denunciado.

Rejeito, de igual forma, o pleito formulado para fins de fixação da pena-base no seu mínimo legal
, pelo fato de que não há elementos nos autos capazes de conduzir a negativação da circunstância judicial relativa a personalidade, pelo fato de que:
a.
A referida circunstância judicial não fora avaliada de forma desfavorável ao apelante;
b.
As circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram a analisadas negativamente com a juridicidade que se requer;
c.
Não há que se falar em pena-base no mínimo legal se existentes circunstâncias judiciais negativas em desfavor do sentenciado.

Registre-se,
mesmo diante da inexistência de argumento recorrente que projeta irresignação quanto ao quantum fixado na pena-base,
que “
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

O pleito formulado para fins de reconhecimento da atenuante relativa a confissão se projetou de forma contraditória, na medida em que o juízo efetivamente a reconheceu para diminuir a pena do apelante na segunda fase da dosimetria,
e mesmo não sendo objeto de questionamento no recurso, registro que esta Corte, bem como o Colendo STJ, já se manifestaram variadas vezes no sentido de que
o critério para fins de atenuação da pena é discricionário, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TRIBUNAL CONSIDEROU A ATENUANTE PERFAZENDO A REDUÇÃO. ANÁLISE DO QUANTUM REDUZIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DA MATÉRIA FÁTICA. ORDEM DENEGADA.”
Por opção do Legislador, o critério de acréscimo e de diminuição utilizado na segunda fase de aplicação da pena é discricionário, cabendo ao magistrado estabelecer um valor que seja proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(HC n. 162.217/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 8/9/2011.)

“(...) O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto.
(...)” (STJ, HC 213.411/ES, Rel.ª Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013 - meu grifo).

AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ.
O valor da redução da pena em face de circunstâncias atenuantes, bem como o aumento em virtude de agravantes, é ato discricionário do julgador.
(TJES - Apelação Criminal n.
0002037-50.2020.8.08.0050
– Relator Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 31/08/2022).

(...) O Colendo Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente a aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal, e por isso, deve ser fixado pela discricionariedade vinculada do magistrado competente. Nesta linha, também trilho este entendimento, pois inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisadas discricionariamente pelo juiz sentenciante. (...)
(TJES, Apelação, 064150021604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019).

No que se refere a inimputabilidade do apelante (art. 26 do CP), não há que ser acolhida a referida tese pelo fato de que:
1.
Não há provas nos autos que apontem para tal conclusão;
2.
Sequer fora requerida a produção de prova neste sentido durante a instrução penal;
3.
A vítima destacou que o apelante antes de iniciar a prática do delito o ora apelante agiu normalmente, sem sequer aparentar que era criminoso.

Finalmente, rejeito a pretensão de aplicabilidade de regime de pena menos gravoso que o fechado, para fins de início de cumprimento de pena, haja vista que mesmo diante do quantum aplicado - de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 88 dias-multa – nada obsta que regime mais gravoso e intenso seja adotado à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme estabelece o próprio art. 33, parágrafo 3º, do CP.

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1
Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO
– AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A PERSONALIDADE ANALISADA DE FORMA FAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL À LUZ DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA DESFAVORÁVEL E COM JURIDICIDADE – ATENUANTE RELATIVA A CONFISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA IMPUGNADA – INIMPUTABILIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO 3º DO CP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria quanto ao crime do roubo perpetrado com a utilização de arma branca, ao contrário do que afirma o apelante, restou devidamente comprovada segundo o depoimento da vítima e demais depoimentos colhidos na instrução criminal. Evidenciada a autoria do delito de roubo tentado com a utilização de arma branca e com emprego de meios que restringiram a liberdade da vítima.

2.
Impossível a fixação da pena-base no seu mínimo legal - pelo fato de que não há elementos nos autos capazes de conduzir a negativação da circunstância judicial relativa a personalidade – tendo em vista que:
a.
A referida circunstância judicial não fora avaliada de forma desfavorável ao apelante;
b.
As circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram a analisadas negativamente com a juridicidade que se requer;
c.
Não há que se falar em pena-base no mínimo legal se existentes circunstâncias judiciais negativas em desfavor do sentenciado.

3.
O pleito formulado para fins de reconhecimento da atenuante relativa a confissão se projetou de forma contraditória, na medida em que o juízo efetivamente a reconheceu para diminuir a pena do apelante na segunda fase da dosimetria.

Mesmo não sendo objeto de questionamento no recurso, registre-se que esta Corte, bem como o Colendo STJ, já se manifestaram variadas vezes no sentido de que o critério para fins de atenuação da pena é discricionário, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

4.
No que se refere a inimputabilidade do apelante (art. 26 do CP), não há que ser acolhida a referida tese pelo fato de que:
a
.
Não há provas nos autos que apontem para tal conclusão;
b
.
Sequer fora requerida a produção de prova neste sentido durante a instrução penal;
c
.
A vítima destacou que o apelante antes de iniciar a prática do delito o ora apelante agiu normalmente, sem sequer aparentar que era criminoso.

5.
Rejeita-se a pretensão de aplicabilidade de regime de pena menos gravoso que o fechado, para fins de início de cumprimento de pena, haja vista que mesmo diante do quantum de pena aplicado, nada obsta que regime mais gravoso e intenso seja adotado à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme estabelece o próprio art. 33, parágrafo 3º, do CP.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR